Tribunal: TJBA
Processo: 8084824-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084824-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIOGO HENRIQUE BISPO DE JESUS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REABERTURA DE ETAPA POR MOTIVO PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato excluído de concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB nº 002/2019), por não ter apresentado, no prazo estabelecido, três documentos exigidos para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF). A sentença julgou improcedente o pedido de reabertura da etapa, fundamentando-se na ausência de ilegalidade do edital e na natureza particular dos motivos alegados para o descumprimento do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível flexibilizar regra editalícia e conceder nova oportunidade a candidato que não apresentou, tempestivamente, a documentação exigida para etapa do concurso, em razão de alegadas dificuldades com laboratório e clínica médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 335 da repercussão geral (RE 630733), afasta a possibilidade de segunda chamada em teste de aptidão física por motivos pessoais, mesmo que decorrentes de força maior, salvo previsão expressa em edital.

4. A justificativa do candidato – atraso de laboratório e clínica – configura fato particular, estranho à Administração e à banca organizadora, não sendo apto a justificar flexibilização de regra editalícia.

5.
O item 14.9 do edital é claro ao prever a preclusividade dos prazos e a ausência de justificativa para apresentação extemporânea de documentos, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração.

6. Permitir nova oportunidade apenas ao apelante violaria os princípios da isonomia e da impessoalidade, conferindo-lhe privilégio indevido em detrimento dos demais candidatos que cumpriram o edital.

7.
O STJ tem entendimento consolidado de que o edital vincula as partes e deve ser respeitado integralmente (AgInt no RMS 69.442/CE, rel. Min. Francisco Falcão).

8. Não havendo ilegalidade no edital nem violação de direitos por parte da Administração, o Judiciário não pode intervir nas regras previamente fixadas, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11.

j
urisprudência relevante citada
:STF, RE 630733, Tema 335 da Repercussão Geral, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04.08.2011; STJ, AgInt no RMS 69.442/CE, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJPA, AC 0000541-27.2015.8.14.0136, rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 11.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Apelação
em

Mandado de Segurança n.
80
84824
-2
9
.202
3
.8.05.000
1
, no qual figura como
Apel
ante
DIOGO HENRIQUE BISPO DE JESUS
,

e, como
Apelado
,
ESTADO DA BAHIA e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo do ente municipal
,
nos termos do voto da Relator.

RM07